Tribunal: CARF
Processo: 10315.720900/2011-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: AILTON NEVES DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-04-03

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10315.720900/2011-48
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-003.320 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
7 de março de 2024
Recorrente
INJETAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCADOS
INJETADOS
LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2008
SIMPLES. EXCLUSÃO. EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE LEGAL DE
ADESÃO. VALIDADE.
É lícita a exclusão de contribuinte do Simples Nacional quando comprovado
que a receita bruta do ano-calendário extrapolou o limite legal de adesão ao
sistema de tributação simplificada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Fenelon Moscoso de Almeida, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa
Faccin.

Relatório
Por bem sintetizar os fatos até o momento processual anterior ao do julgamento da
Manifestação de Inconformidade, transcrevo e adoto o relatório produzido pela DRJ/BEL.
Trata-se de manifestação de inconformidade (fls. 78/93) à Exclusão do Simples
Nacional – ADE no 10 de 22/09/2011, ciência em 14/10/2011 (fl. 62), protocolizada
em 21/10/2011.
2. A exclusão deu-se com fulcro no art. 29, I, da Lei Complementar 123/2006,
c/c art. 5o, I, da Resolução CGSN n° 15 de 23 de julho de 2007, por ter ultrapassado,
no ano calendário de 2007, o limite da receita permitido para participação no regime
acima, conforme disposto no inciso II do art. 3.° e § 9o do mesmo artigo da Lei
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10315.720900/2011-48
Fl. 155
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-003.320 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10315.720900/2011-48

Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, e por não ter comunicado a
exclusão do SIMPLES NACIONAL, conforme o previsto no art. 30, II e § 1o, II do
mesmo artigo da Lei Complementar 123/2006, c/c o art. 3o, II, "a" e § 1o do mesmo
artigo da Resolução CGSN n° 15 de 23 de Julho de 2007.
3. Segundo Representação Fiscal (fls. 02), no curso do procedimento fiscal
instaurado contra o contribuinte acima identificado, foi constatado que a fiscalizada
enquadrada na condição de microempresa, auferiu, no decorrer do ano-calendário de
2007, receita bruta excedente ao limite estabelecido para recolhimento na forma do
SIMPLES NACIONAL (R$ 2.400.000,00). O limite retrocitado foi excedido em
dezembro de 2007 no valor de R$ 1.003.483,45, conforme apuração da receita por
arbitramento com base no art. 42 da lei 9.430/96, conforme RELATÓRIO FISCAL
em anexo. Esclareço que todos es elementos de prova estão inseridos dentro do
processo digital (e-processo) n° 10315.720879/201181.
4. O contribuinte apresentou manifestação de inconformidade, fls.78/93, em
16/11/2011, através da qual vem alegar, em resumo, que:
“A presente manifestação de inconformidade faz-se necessária em função da
existência do Ato Declaratório Executivo DRF/JNE n°. 10, de 22 de setembro de 2011
(Doe. 03), o qual objetiva a exclusão da contribuinte do Simples Nacional.
A referida exclusão restou motivada após procedimento de fiscalização
ocorrido na empresa contribuinte, iniciado através do Mandado de Procedimento
Fiscal n°. 03.1.02.00/00004/10. A fiscalização findou com a lavratura de Autos de
Infração
contidos
nos
processos
digitais
n°.s
10315.720878/201136
e
10315.720879/201136, os quais restaram devidamente impugnados (Doe. 04).
Conforme se observa no corpo do Ato Declaratório (Doe. 03), a exclusão da
empresa se deu após suposta constatação, por parte da fiscalização, da extrapolação
do limite de receita permitido para participação no regime tributário.
Entretanto, as defesas administrativas (Doe. 04) que atacam os Autos de
Infração lavrados quando do término do procedimento de fiscalização apontam erros
no levantamento efetuado pelo agente fiscal e requerem realização de perícia
contábil. Destarte, apenas após a efetivação da aludida perícia será possível
constatar se, de fato, a empresa extrapolou o limite da receita mencionado na lei
123/2006.
Por tal razão, bem como em obediência aos princípios do contraditório e
da ampla defesa, faz-se necessário que a presente Manifestação de
Inconformidade seja julgada em conjunto com as impugnações administrativas
referentes aos Autos de Infração supracitados, já que o resultado do
julgamento das referidas impugnações terá reflexo direto na decisão relativa a
esta Manifestação.
Destarte, a atribuição de efeito suspensivo a esta Manifestação se trata
de requisito essencial e peculiar ao caso, uma vez que a exclusão da empresa
do Simples Nacional, com efeitos retroativos, causar-lhe-ia prejuízos
irreparáveis, levando-lhe à ruína financeira. Além disso, apreciar a presente
Manifestação ou punir a contribuinte antes do julgamento definitivo das
impugnações já citadas tratar-se-ia de ato totalmente contrário aos princípios
da razoabilidade e da proporcionalidade.
Conforme
restará
demonstrado,
o
julgamento
unificado
das
impugnações e da Manifestação de Inconformidade se trata de requisito
essencial ao presente caso, requerendo, assim, a atribuição de efeito
Fl. 156
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-003.320 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10315.720900/2011-48

suspensivo a esta Manifestação, com a consequente manutenção da empresa
no Simples Nacional até decisão definitiva na esfera administrativa.”

A Manifestação de Inconformidade foi julgada improcedente pela DRJ/BEL,
conforme acórdão n. 0127.552, de 24 de outubro de 2013 (e-fl. 102), que recebeu a seguinte
ementa:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2008
EMENTA
Deverá haver a exclusão do Simples Nacional, mediante comunicação das
microempresas ou das empresas de pequeno porte, quando elas incorrerem em
qualquer das situações de vedação, como o auferimento de receita anual acima
do limite legal.

Irresignado, o ora Recorrente apresenta Recurso Voluntário de e-fls. 116, no qual
repete e reafirma argumentos e fundamentos apresentados em sede de Manifestação de
Inconformidade, acrescentando outros, inseridos no tópico seguinte:

Ao final, requer:
Fl. 157
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-003.320 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10315.720900/2011-48

É o relatório do necessário.

Voto
Conselheiro Aílton Neves da Silva, Relator.

I-
DA ADMISSIBILIDADE E TEMPESTIVIDADE
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 65 da Portaria MF no 1.634/2023 (Regimento Interno do
CARF).
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos
de admissibilidade, portanto, dele conheço.

II - DOS REQUERIMENTOS DO RECORRENTE

II.1 – Efeito suspensivo do processo
Quanto ao tema, não há necessidade de maiores digressões, eis que o artigo 151
do Código Tributário Nacional e a Solução de Consulta Interna Cosit no 18/2014 reconhecem o
efeito de suspensão do processo no caso em tela. Confira-se a ementa da referida SCI:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ementa: Com base no art. 39 da Lei Complementar (LC) no 123, de 14 de dezembro de
2006, a manifestação de inconformidade interposta em âmbito federal contra a exclusão
do Simples Nacional se enquadra no conceito de recurso administrativo admissível
pelas leis reguladoras do processo tributário administrativo a que se refere o inciso III
do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, Código Tributário Nacional
(CTN).
Fl. 158
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-003.320 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10315.720900/2011-48

Nos termos do § 3o do art. 75 da Resolução Comitê Gestor do Simples Nacional
(RCGSN) no 94, de 29 de novembro de 2011, a impugnação do ato de exclusão do
Simples Nacional tem efeito suspensivo, razão pela qual o lançamento de ofício que
teve tal ato de exclusão como premissa necessária terá caráter preventivo, e, portanto,
estará com a exigibilidade suspensa.
Dispositivos Legais: art. 151, inciso III, do CTN; art. 39 da LC no 123, de 2006; art. 75,
§ 3o do da RCGSN no 94, de 2011.

II.2 – Intimação dos atos processuais aos advogados
O Recorrente requer a intimação do resultado do julgamento na pessoa do seu
advogado.
Segundo o art. 23 do PAF (Decreto n° 70.235/72) - o qual regula o processo
administrativo fiscal - a intimação é efetuada no domicílio do sujeito passivo. Veja-se o
dispositivo em comento:
Art. 23. Far-se-á a intimação:
I - pessoal, pelo autor do procedimento ou por agente do órgão preparador, na
repartição ou fora dela, provada com a assinatura do sujeito passivo, seu
mandatário ou preposto, ou, no caso de recusa, com declaração escrita de quem
o intimar; (Redação dada pela Lei n° 9.532, de 1997)
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo; (Redação dada
pela Lein°9.532, de 1997)
III - por meio eletrônico, com prova de recebimento, mediante: (Redação dada
pela Lei n° 11.196, de 2005)
a) envio ao domicílio tributário do sujeito passivo; ou (Incluída pela Lei n°
11.196, de 2005)
b) registro em meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito passivo.
(Incluída pela Lei n° 11.196, de 2005)

O mesmo dispositivo legal, em seu § 4°, considera como domicílio tributário o
endereço postal fornecido pelo sujeito passivo ou o endereço eletrônico a ele atribuído pela RFB:
§ 4o Para fins de intimação, considera-se domicílio tributário do sujeito passivo:
(Redação dada pela Lei n° 11.196, de 2005)
I - o endereço postal por ele fornecido, para fins cadastrais, à administração
tributária; e (Incluído pela Lei n° 11.196, de 2005)
II - o endereço eletrônico a ele atribuído pela administração tributária, desde
que autorizado pelo sujeito passivo. (Incluído pela Lei n° 11.196, de 2005)

Portanto, a intimação dos atos processuais é dirigida ao sujeito passivo da
obrigação tributária, e não ao advogado por ele indicado.
Assim, não prospera o requerimento do Recorrente para que as intimações sejam
feitas em nome do procurador.
Fl. 159
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-003.320 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10315.720900/2011-48

III – MÉRITO

III.1 – Do indeferimento do requerimento de Perícia
O Recorrente alega que restou prejudicada a análise da Manifestação de
Inconformidade pela instância de primeiro grau, na medida em que foi indeferido seu pedido de
perícia.
O indeferimento do pedido de realização de perícia está lastreado nos seguintes
fundamentos:
Cumpre esclarecer que, apesar de ser facultado ao sujeito passivo o direito de pleitear a
realização de diligências e perícias, em conformidade com o artigo 16, inciso IV do
Decreto no 70.235, de 1972, com redação dada pelo artigo 1o da Lei no 8.748, de 1993,
compete à autoridade julgadora decidir sobre sua efetivação, podendo ser indeferidas as
que considerar prescindíveis ou impraticáveis (art. 18, caput , do Decreto no 70.235, de
1972, com redação dada pelo art. 1o da Lei no 8.748, de 1993). No caso presente, a
perícia não se presta a produzir provas de responsabilidade do contribuinte.

Com razão o acórdão recorrido.
A instância a quo indeferiu o pedido de perícia de forma fundamentada, por
entendê-la dispensável para o deslinde do presente julgamento, o que está perfeitamente de
acordo com a legislação regente da matéria. A propósito, há Súmula do CARF neste sentido:
Súmula CARF no 163
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura
cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas
que considerar prescindíveis ou impraticáveis. (Vinculante, conforme Portaria ME no
12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).

É de se concluir, portanto, que a decisão de realização ou não de perícia está
dentro do campo de discricionariedade do órgão julgador, e não do ora Recorrente, sendo tal
procedimento justificável na hipótese de os elementos constantes nos autos não serem suficientes
à formação de convicção do julgador e ao deslinde da lide – o que não foi o caso -, ou, ainda, no
caso de a prova reclamada não puder ser produzida pela parte por motivo de força maior,
conforme reza o artigo 16 do Decreto no70.235/721, o que também não foi objeto de alegação nos
autos.

1 Decreto no 70.235/72
Art. 16 (...)
I - (...)
(...)
§ 1o (...)
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro
momento processual, a menos que: (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)

a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior; (Redação dada
pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)

Fl. 160
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-003.320 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10315.720900/2011-48

Assim, ao efetivar sua Manifestação de Inconformidade, deveria o interessado
obrigatoriamente estar de posse dos documentos comprobatórios de suas alegações.
Certo é que não se pode falar em determinação de perícia pelo órgão julgador para
obtenção de documentos e provas que supostamente deveriam estar de posse ou sob a guarda do
próprio Recorrente.
Pelos motivos expostos, considero improcedentes os argumentos do Recorrente.

III.2 – Do julgamento unificado das Impugnações e da Manifestação de
Inconformidade
O Recorrente requer a análise conjunta deste processo com os de nos
10315.720878/2011-36 e 10315.720879/2011-36, como forma de evitar decisões conflitantes e
sob o manto dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
Os critérios para vinculação de processos no âmbito do CARF estão previstos no
artigo 47 da Portaria MF no 1.634/2023 - Regimento Interno do CARF:
Art. 47 Os processos vinculados poderão ser distribuídos e julgados observando-se o
disposto neste artigo.
§ 1o Os processos podem ser vinculados por:
I - conexão, constatada entre processos que tratam de exigência de crédito tributário ou
pedido do contribuinte fundamentados em fatos idênticos, incluindo aqueles
formalizados em face de diferentes sujeitos passivos;
II - decorrência, constatada a partir de processos formalizados em razão de
procedimento fiscal anterior ou de atos do sujeito passivo acerca de direito creditório ou
de benefício fiscal, ainda que veiculem outras matérias autônomas; e
III - reflexo, constatado entre processos formalizados em um mesmo procedimento
fiscal, com base nos mesmos elementos de prova, mas referentes a tributos distintos.

Analisando o texto normativo, entende-se que não assiste razão ao Recorrente, eis
que não comprova nem explica detalhadamente a suposta relação de dependência ou de
prejudicialidade entre os processos, de modo a justificar sua vinculação na forma do artigo 47
mencionado.
A propósito, o artigo 65 da Portaria MF no 1.634/2023 (RICARF) c/c o artigo 1°
da Portaria CARF/ME n° 1.339/20212 reconhecem expressamente a competência das Turmas

b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)

c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. (Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997) (Produção de efeito)

§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à autoridade julgadora, mediante petição em
que se demonstre, com fundamentos, a ocorrência de uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior.
2 PORTARIA CARF/ME No 1.339, DE 3 DE FEVEREIRO DE 2021
Dispõe sobre a competência para julgamento de
processos que tratem de exclusão e inclusão de
empresas do Sistema Integrado de Pagamento de
Impostos e Contribuições das Microempresas e das
Empresas de Pequeno Porte (Simples) e do Regime
Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e
Fl. 161
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-003.320 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10315.720900/2011-48

Extraordinárias para julgamento de processos de exclusão e inclusão de empresas do Simples e
do Simples Nacional, desvinculados dos autos de exigência de crédito tributário decorrente
ou para os quais não haja recurso voluntário.
Assim, legítima a competência desta 2a TE para julgamento do feito desvinculado
dos autos de exigência de crédito tributário.
Aliás, se houvesse a necessidade de julgamento conjunto, como quer fazer crer o
Recorrente, os processos de autos de infração e o de exclusão do Simples Nacional tramitariam
conjuntamente, por apensação ou anexação, na forma da legislação processual de regência.
Entretanto, como visto, há previsão normativa em sentido contrário.

III.3 – Da exclusão do Simples Nacional por extrapolação da receita bruta no
período-base
Antes de analisar o mérito da lide, deve ser enfrentado o argumento do Recorrente
de que a decisão recorrida omitiu-se na análise do pedido de julgamento unificado das
impugnações e da Manifestação de Inconformidade.
Quanto ao tema, esclareça-se que os órgãos de julgamento administrativo não
precisam realizar cognição plena ou exauriente sobre os pontos elencados na peça de defesa,
sendo suficiente a análise dos fundamentos de fato e de direito necessários ou influentes à
solução da lide e à formação de um juízo de certeza do julgador, de acordo com o que se extrai
do artigo 489 da lei no 13.105/2015 (CPC):
Art. 489. (...)
I - (...)
(...)
§ 1o
Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória,
sentença ou acórdão, que:
I - (...)
(...)
V - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em
tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador; (grifos nossos)

Contribuições devidos pelas Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte (Simples Nacional) e do
crédito tributário decorrente.
A PRESIDENTE DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS, no uso das atribuições que
lhe conferem o art. 3o, § 2o, do Anexo I, e o art. 5o, do Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF),
aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, resolve:
Art. 1o A competência das turmas extraordinárias da 1a Seção de Julgamento (Sejul) de que trata o art. 23 - B, inciso
I, do Anexo II do RICARF, abrange processos de exclusão e inclusão de empresas do Simples e do Simples
Nacional, desvinculados dos autos de exigência de crédito tributário decorrente ou para os quais não haja recurso
voluntário, bem como processos de exigência do crédito tributário decorrente cujo valor, na data do sorteio para
turma de julgamento, não ultrapasse o limite de 60 (sessenta) salários mínimos.
Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se inclusive aos processos já sorteados para as turmas extraordinárias
e não exclui a competência para julgamento pelas turmas ordinárias.
Art. 2o (...)
Art. 3o (...).

Fl. 162
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-003.320 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10315.720900/2011-48

(...)
Assim, não há qualquer mácula na decisão recorrida, até porque, conforme já
abordado linhas acima, há norma que estabelece, no caso em apreço, o rito de julgamento
separado para os processos nos quais foram lavrados autos de infração e o de exclusão do
Simples.
No que tange ao mérito propriamente dito, considerando que o Recorrente limita-
se a reproduzir as razões já expostas em sua Manifestação de Inconformidade, argumentos já
analisados pela decisão recorrida, valho-me do disposto no parágrafo 12 do art. 114 da Portaria
MF no 1634, de 21 de dezembro de 2023 (RICARF), para adotar as razões de convencimento
adotadas por aquela decisão:
“Cabe verificar o que dispunha os artigos 3o e 30 da LC 123/2006:
‘Art. 3o Para os efeitos desta Lei Complementar, consideram-se microempresas
ou empresas de pequeno porte a sociedade empresária, a sociedade simples e o
empresário a que se refere o art. 966 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002,
devidamente registrados no Registro de Empresas Mercantis ou no Registro Civil de
Pessoas Jurídicas, conforme o caso, desde que:
I – no caso das microempresas, o empresário, a pessoa jurídica, ou a ela
equiparada, aufira, em cada ano-calendário, receita bruta igual ou inferior a R$
240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais);
II – no caso das empresas de pequeno porte, o empresário, a pessoa jurídica,
ou a ela equiparada, aufira, em cada ano-calendário, receita bruta superior a R$
240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais) e igual ou inferior a R$ 2.400.000,00 (dois
milhões e quatrocentos mil reais). ‘
‘Art. 30. A exclusão do Simples Nacional, mediante comunicação das
microempresas ou das empresas de pequeno porte, dar-se-á:
I – por opção;
II - obrigatoriamente, quando elas incorrerem em qualquer das situações de
vedação previstas nesta Lei Complementar; ou ‘
(...)
Segundo o que dispõe o julgado nos processos 10315.720878/2011-36 e
10315.720879/2011-81, a receita bruta, somente no segundo semestre de 2007 já
ultrapassou R$ 2.400.000,00, considerando-se a receita declarada e a receita omitida.
Desta forma, procedente a exclusão, com efeitos a partir de 1o de janeiro de 2008,
segundo art. 31 da LC 123/2006.”

Nesse quadro, o não provimento do recurso é medida que se impõe ao colegiado.

DISPOSITIVO
Por todo o exposto, nego provimento ao recurso.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Fl. 163
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1002-003.320 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10315.720900/2011-48

Aílton Neves da Silva

Fl. 164
DF CARF MF
Original